Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714744-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação monitória (n. 0751454-66.2024.8.07.0001), indeferiu a tramitação pelo Juízo 100% digital, bem como indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 229018506 – autos originários): Indefiro a tramitação pelo Juízo 100% Digital, vez que não atendidos os requisitos da indicação do número de telefone móvel e endereço de e-mail da requerida. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente junta balanços contábeis datados do ano de 2017, o que não representa sua atual situação financeira. Por outro lado, segundo os documentos juntados, a autora movimenta valores na cifra de bilhões de reais, faturamento que lhe permite suportar o recolhimento das custas sem prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades, observado que as custas exigidas pelo TJDFT possuem valores módicos. Por fim, a parte deixou de juntar os extratos bancários determinados, documentos aptos a demonstrar sua real condição financeira atual. Assim, não comprovada a hipossuficiência alegada, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício à autora. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Constato insuficiência da emenda promovida. Em última oportunidade, emende-se para demonstrar a disponibilização dos valores dos empréstimo em conta bancária da contratante. Não sendo possível a comprovação, converta-se para o procedimento comum. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a FUNCEF é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, instituída pela Caixa Econômica Federal em 1977, cujo objetivo é a administração e execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária; 2) as contribuições vertidas pelos participantes e pelos patrocinadores das entidades fechadas de previdência complementar devem ser adequadas aos benefícios contratados; 3) a exigência de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefício administrado pela entidade de previdência decorre de dispositivo legal; 4) considerando que os valores existentes nos planos de benefício são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões, há, por consequência, a certeza de que qualquer pagamento destinado para outras situações impactará em sua finalidade primordial; 5) os gastos com demandas judiciais, por não serem previstos, podem acarretar o desequilíbrio do plano de benefício, gerando encargos adicionais que deverão ser assumidos por todos os outros participantes; 6) os balanços da FUNCEF, nos últimos anos, apresentam uma progressiva diminuição do déficit técnico acumulado, o que demonstra o contínuo compromisso da entidade para que os planos retornem ao equilíbrio; 7) a Demonstração Atuarial de Encerramento do Exercício de 2023 da FUNCEF revelou que, para retorno da equalização dessas contas, foi necessária a equalização de déficit de demais de R$ 11.051.484.502,53, entre os participantes e a patrocinadora; 8) a FUNCEF não se trata de uma sociedade empresária convencional, é por meio de seus balanços e o resultado dos seus planos que se pode averiguar a sua situação financeira que, apesar de demonstrar superávit em alguns momentos ou em alguns planos, suporta um passivo altíssimo que ainda será equalizado por muitos anos; 9) requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 10) a Resolução do CNJ n. 345/2020, que institui o programa Juízo 100% Digital, não exige como condição para o processamento da ação nesse modelo a prévia informação de endereço eletrônico da parte Ré; 11) tal exigência configura interpretação restritiva e desarrazoada da norma, criando requisito não previsto em lei; 12) o indeferimento da tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital, sob fundamento exclusivo da ausência de e-mail da parte Ré, viola os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, suspendendo liminarmente os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante, bem como o deferimento da tramitação pelo Juízo 100% Digital. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão do objeto da demanda. Da Liminar A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “ o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte processual que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Por conseguinte, estabelecendo-se uma analogia, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, emerge dos autos que a Agravante, em sua petição inicial, alega que no exercício financeiro de 2017 registrou passivo na ordem de R$ 21.098.370.359,61 (vinte e um bilhões, noventa e oito milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme demonstrativo de déficit atuarial, ora anexado (ID 225586623 – autos originários) Contudo, como bem assentado pelo Juízo de origem, demonstrativo financeiro datado do ano de 2017 não reflete a atual situação financeira da Agravante. Isso porque, é fato notório, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, a situação de superávit financeiro da Agravante, em razão de sobrar-lhe recursos para efetuar as aplicações financeiras das mais diversas, nos termos do art. 374, I e IV, do CPC, conforme emerge de seu Relatório Anual de Informações do Ano de 2021 constante do seu site[1], verbis: FUNCEF alcança rentabilidade de 9,28% em 2021 Com medidas adotadas na gestão de ativos e passivos, a FUNCEF conseguiu atenuar os efeitos da queda da renda variável e da alta da inflação em 2021. A carteira consolidada de investimentos rendeu 9,28% e gerou um resultado de R$ 7,40 bilhões no ano, contra uma meta atuarial de 15,12%, puxada pelo INPC de 10,16%. A Fundação implementou uma estratégia de proteção que migrou uma parcela significativa dos recursos de renda variável para ativos de renda fixa na esteira do atual ciclo de alta das taxas de juros. Isso incluiu os dividendos e parte dos recursos obtidos com a venda de ações da Vale em 2021. Esse movimento foi fundamental para sustentar a rentabilidade e manter o resultado dos planos num nível de deficit totalmente livre do risco de novos equacionamentos e reversível em 2022. (...) Incremento em renda fixa, resultados na renda variável e gestão de passivos permitiram gerar resultado 110% superior ao CDI, apesar da reversão da Bolsa (grifos nossos) Por outro lado, os custos desta parte processual reduziram-se no mesmo ano: Trajetória de custos Em 2021, a FUNCEF mais uma vez entregou resultados de uma gestão administrativa e financeira rigorosa, guiada pela busca de maior eficiência operacional, digitalização de processos e controle de gastos. Pelo quinto ano seguido, os gastos da Fundação caíram em termos reais, ou seja, evoluíram em ritmo inferior (3,29%) ou ajustado à inflação medida pelo INPC no ano anterior (5,45%), que é o indexador de reajuste de salários e serviços. Além disso, o gasto anual da Fundação manteve-se estável no patamar médio dos R$ 185 milhões nos últimos seis anos. Se neste período os gastos tivessem acompanhado o INPC acumulado, o montante seria quase R$ 47,5 milhões maior. (grifos nossos) Por conseguinte, em análise superficial, própria deste momento processual, constata-se que a Agravante não comprova a aludida hipossuficiência, em razão de possuir valores financeiros que são suficientes para adimplir as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.funcef.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8A80EB807B01D101807B1CE28A764C&amp;inline=1&gt;. Acesso em 15 abril de 2025. Brasília, 15 de abril de 2025 21:51:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador